Tribunal: TJES
Processo: 5003073-20.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003073-20.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ERICA APARECIDA VIEIRA FRANCISCO GAIDO

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003073-20.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ERICA APARECIDA VIEIRA FRANCISCO GAIDO

RECORRIDO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO DE PADRÃO ENERGIA. NÃO EXECUÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE ORDEM TÉCNICA PELA CONCESSIONÁRIA. FALHA CARACTERIZADA. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em que pugna: i) pela fixação de astreintes pelo descumprimento de obrigação de fazer fixada em sentença; ii) pela condenação da parte ré em lucros cessantes; iii) pela condenação da parte ré em danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, no que se refere à pretensão da Recorrente à fixação de astreintes, observo que há informação da Recorrida no sentido de que providenciou o cumprimento da obrigação, de modo que impertinente, a princípio, a providência solicitada. Contudo, nada obsta que o Juízo de origem, durante a fase de cumprimento de sentença, fixe multa por descumprimento, caso verificado eventual omissão da Recorrida quanto à obrigação comandada.

(3). No que se refere aos lucros cessantes, em que pese a juntada de capturas de tela de supostos interessados no aluguel do imóvel, não é possível aferir, a partir das provas em questão, eventual prejuízo concreto à Recorrente (o que seria possível, por outro lado, em caso de rescisão/desistência contratual em virtude dos problemas causados pela Recorrida), de modo que não merece reparos a r. sentença no particular.

(4). Por outro lado, no que se refere aos danos morais, entendo que assiste razão à Recorrente. Efetivamente, entendo que a não execução do serviço pela Recorrida na hipótese (consistente na ligação de energia no imóvel da Recorrente) é fato que extrapola o mero dissabor, especialmente porque prejudica a exploração do bem (no caso, em relação a possíveis frutos civis decorrentes de sua locação) e induz flagrante perda de tempo útil da consumidora no trato da questão, merecendo a Recorrente, por isso, adequada compensação.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, apenas para
condenar a Recorrida em danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, levando em consideração a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011). Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)